Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Após intimação dos litigantes para se manifestarem a respeito da documentação juntada pela Polícia Rodoviária Federal, verifica-se que o prazo transcorreu in albis sem qualquer manifestação das partes. Analisando os autos, nota-se que a apelação interposta pela autora já fora devidamente julgada pela Egrégia 8a Turma Cível, nos termos do acórdão sob o ID 49339599. Diante disso, sobreleva reconhecer que as medidas constritivas e as providências destinadas à efetivação do resultado do julgamento devem ser levadas a efeito pelo Juízo do Primeiro Grau, competente para processar o cumprimento de sentença. Consoante dispõe o inciso VI do artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos feitos cíveis, o relator tem por atribuição: determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente; Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 328, §§ 14o e 15o, determina a notificação da autoridade responsável pela restrição para que sejam adotadas as providências cabíveis. Neste ponto, insta observar também que a autoridade responsável pela restrição judicial gravada sobre o veículo BMW X6, Placa PRC4060/GO é o d. Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que assim procedera em pronunciamento sob o ID 47295448. Noutro giro, não se descura que o Juízo a quo necessita aguardar o trânsito em julgado da ação para que possa tomar medidas efetivas no tocante ao recolhimento noticiado no ID 49768228. Nesse sentido, certifique a Secretaria da Turma quanto ao decurso do prazo para trânsito em julgado do acórdão de ID 49339599. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem – a r. 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF -, para que adote as providências que julgar necessárias para a retirada do bem recolhido ou para a autorização do leilão, nos termos do artigo 328, § 14o, do Código de Trânsito Brasileiro. Neste ínterim, a Polícia Rodoviária Federal deverá aguardar ulterior manifestação do Juízo de Primeiro Grau, após a certidão de trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Intimem-se.